Tribunal: TJDFT
Processo: 0708352-96.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SISTEMA POOL DE LOCAÇÃO E HOTELEIRO. BALANCETES CONTÁBEIS. ONUS DA PROVA. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Liquidada a sociedade em conta de participação antes do término previsto no contrato, a liquidação deve ser feita por mero ajuste entre os sócios, cabendo ao sócio ostensivo, prestar contas do negócio, nos termos do art. 996 do Código Civil.
2. O não cumprimento do ônus probatório pelo autor, nos termos do art. 373, I, do CPC, impossibilita a aferição do valor supostamente devido pelo réu.
3. Para revogar a gratuidade de justiça concedida ao réu, deve a parte autora demonstrar, de forma insofismável, situação econômica favorável.
4. Apelação conhecida e não provida. Unânime.